Tribunal: STF
Processo: ACO 580
Classe: ACO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-15
Data de publicação: 2002-08-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. VINCULAÇÃO DO ESTADO DE
 MINAS
GERAIS  AO PASEP. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 1º DA
LEI ESTADUAL 13270, DE 27 DE JULHO DE 1999.
1.         A Lei Complementar 8/70, em seu artigo 8º, previa a
 faculdade de adesão ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, de
 natureza não
tributária, instituído com o objetivo de distribuir a receita entre os
 servidores da União,
Estados, Municípios e o Distrito Federal.
2.        O advento da nova ordem constitucional transmudou a natureza
 da contribuição,
que passou à categoria de tributo, tornando-se obrigatória.
 Arrecadação que, na atual
destinação, tem por objeto o financiamento do seguro-desemprego e o
 abono devido
aos empregados menos favorecidos (CF, artigo 239, § 3º). Precedente.
3.        O PASEP,  sendo contribuição instituída pela própria Carta
 da República, não
se confunde com aquelas que a União pode criar na forma dos seus
 artigos 149 e 195,
nem se lhe aplicam quaisquer dos princípios ou restrições
 constitucionais que regulam
as contribuições em geral.
           Improcedência da ação. Declarada, incidenter tantum, a
 inconstitucionalidade
do artigo 1º da Lei 13270, de 27 de julho de 1999, do Estado de Minas
 Gerais.